Tribunal: TJMT
Processo: 1016561-54.2023.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016561-54.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ANTONIO VICENTE DA SILVA - CPF: 043.865.898-13 (RECORRENTE), DAIANE CANAVERDE STROGULSKI - CPF: 024.683.391-26 (ADVOGADO), MIKAELLA FERNANDA SILVA GOLMINI - CPF: 058.104.461-40 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA PARCELA VENCIDA. INVERSÃO DAS PARCELAS. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Ausente a prova do pagamento da parcela vencida, não há como declarar inexigível a obrigação não adimplida.

A inclusão do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1016561-54.2023.8.11.0015

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente(s):

Antônio Vicente Da Silva

Recorrido(s):

Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/04/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no
art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral.”

O Autor alega na inicial que vem pagando regularmente o referido financiamento, aduz que foi surpreendido quando foi tentar realizar compras no crediário, foi informado pelo atendente que o mesmo só poderia comprar avista, diante de uma restrição em seu nome.

Em contrapartida, a parte Reclamada sustenta que em decorrência da falta de consistência do pagamento da parcela de no 01 (venc. 10/01/2023), houve a inversão das parcelas posteriores a ela, assim, a referida parcela permaneceu inadimplida.

Com isso a instituição financeira fez o estorno das parcelas do mês 02 e 03

Consequentemente, em 04/01/2023, ao efetuar o pagamento da parcela 02, o valor foi estornado para quitar a parcela 01 em 10/01/2023, uma vez que esta última ainda estava em aberto.

Posteriormente, a parcela 03 foi quitada em 06/02/2023, contudo, em 14/02/2023, houve um estorno desta parcela para compensar a parcela 02 que ainda estava pendente de pagamento. O autor não tomou as medidas necessárias para regularizar a situação e estar em conformidade com as obrigações do contrato.

Pois bem. Da analise dos autos, aliado aos extratos de pagamento do contrato juntado, verifico que a parcela no 01, vencida em 10/01/2023,
de fato não foi quitada pelo autor, uma vez que ele não forneceu o comprovante de pagamento. Isso resultou na inversão das parcelas subsequentes. Como resultado, a parcela 03 permaneceu pendente, apesar de o autor ter realizado o pagamento de outras parcelas.

Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“
Em sua defesa a parte Ré argumenta que na sequência de pagamentos a parte Autora não adimpliu a parcela 01 vencida em 10/01/2023, mas sim pagou a parcela 02, motivo pelo qual os pagamentos das parcelas posteriores foram estornados para compensar tais parcelas mais antigas restando em aberto a parcela 03 cujo pagamento foi utilizado para quitar a parcela anterior em aberto.

O art. 373 do CPC distribuiu o ônus da prova entre os sujeitos processuais cabendo ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova de fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor.

Nesse contexto, a parte Requerida demonstrou que a parcela 01 foi “puladas” e ficou inadimplida motivo pelo qual houve o estorno das parcelas futuras para quitar tais parcelas o que tornou em aberto as parcelas questionadas nos autos.

Em sua impugnação à contestação a parte Autora foi categórica em afirmar que quitou as parcelas em ordem cronológica e, para tanto, apresentou os comprovantes das parcelas 02 e 03, vencidas respectivamente em 14/02/2023 e 14/03/2023. Todavia, ao contrário das parcelas questionadas, não apresentou qualquer comprovante de pagamento parcela “pulada”, isto é, aquela vencida em janeiro/2023.

Apesar da baixa qualidade do documento de id. 129797781 pois se trata de foto e não digitalização, é possível observar no canto superior esquerdo que a parcela vencida em 14/02/2023 se referente a parcela 02/48. Portanto, existia, de fato, uma parcela vencida em janeiro/2023 da qual a parte Autora não trouxe qualquer comprovante.”

Deste modo, entendo que a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência da obrigação não adimplida, constitui exercício regular de direito e não gera direito a indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024